Tribunal: TJMT
Processo: 0002701-23.2017.8.11.0044
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002701-23.2017.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLEMERSON RODOLFO FURTADO DA SILVA - CPF: 055.418.551-28 (RECORRENTE), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE URV – PERDA SALARIAL – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE – PLEITO DE RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS SALARIAIS – MARCO INICIAL – LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PRECEDENTES DO C. STF E STJ – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 561.836-RN, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV.

Assim, o marco inicial do prazo prescricional, para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação, é a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor.

Afora o citado precedente, o qual possui efeito obrigatório, nos termos do artigo 927 c/c artigo 928, ambos do Código de Processo Civil, a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso editou o Enunciado Sumular no 11, com a seguinte redação: “O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).”

As diferenças salariais pretendidas no presente caso encontram-se fulminadas pela prescrição, porquanto entre a data da publicação da lei que reestruturou a carreira e a data da distribuição da presente demanda houve o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos.

Decisão agravada mantida.

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo promovente, ora Agravante, contra decisão monocrática que reconheceu a ocorrência de prescrição quinquenal em relação ao pleito de recebimento de valores relativos a URV e extinguiu o processo, com resolução de mérito.

Alegou a parte Agravante que “por mais que houve eventual reestruturação, por si só, não afasto o direito da recorrente em perceber, ressalta-se após demonstração por profissional contábil, as diferenças que suportou ao longo dos anos”, de modo que “a prescrição se opera não da Lei Municipal no 35/2003, mas sim da data da distribuição da ação, qual seja 5 anos”.

Requereu seja recebido e acolhido o presente agravo para “reformar a decisão agravada no sentido de não acolher a reestruturação de carreira em abstrata, assim como, que seja reconhecido o direito à percepção do índice de 11,98% pelo agravante, a ser aferido em fase de liquidação de sentença, tanto para apuração da real incorporação do índice em seus vencimentos ou para verificação de sua redução salarial”.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

A despeito do agravo interno interposto, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida, uma vez que proferida em consonância com jurisprudência dos Tribunais Superiores e, também, em consonância com matéria sumulada pela Turma Recursal Única, consoante passo a demonstrar.

O C. STF, quando do julgamento do RE 561.836-RN, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira
faz cessar o direito
ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV.

Assim, o marco inicial do prazo prescricional, para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação, é a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor, não havendo se falar em prestações sucessivas.

Nesse sentido, cito o entendimento fixado no citado Recurso Extraordinário:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO: CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, E A SUA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL.
O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO, NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA PASSAR POR UMA RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO.
OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. (STF - ED RE: 561836 RN - RIO GRANDE DO NORTE, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 18/12/2015, Tribunal Pleno)

Igualmente, em decorrência da decisão supracitada, o Superior Tribunal de Justiça também reinterpretou a matéria, reconhecendo que a partir do momento em que houve a reestruturação da carreira, inicia-se a fluência do prazo para o exercício da pretensão.

Nesse sentido:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC/2015. ADMINISTRATIVO. MILITARES. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI No 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LEI DELEGADA No 43/2000. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DE TODAS AS PARCELAS RECLAMADAS APÓS O QUINQUÊNIO DA DATA EM QUE ENTROU EM VIGOR A LEI DELEGADA No 43/2000. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a compensação de perdas salariais resultantes da conversão equivocada em URV com reajustes determinados por leis supervenientes, porém admite a limitação temporal das diferenças remuneratórias decorrentes da equivocada conversão do salário em URV, determinada pela Lei no 8.880/90, em decorrência de posterior reestruturação remuneratória dos servidores.
2. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no 561.836/RN (com repercussão geral), adotou entendimento segundo o qual "(...) inequívoca conclusão de que é correto vedar a compensação [...] com aumentos supervenientes concedidos aos servidores públicos a título de reajuste ou revisão", todavia "o termo 'ad quem' da incorporação [...] é a data de vigência da lei que reestruturou a remuneração da sua carreira"
(RE no 561.836/RN, Rel. Min. LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe 10/02/2014). 3. Limitada a existência de possíveis diferenças salariais à edição da Lei Estadual Delegada no 43/2000, com vigência a partir de junho/2000, e, ajuizada a ação somente após cinco anos a referida data, já se encontram prescritas todas as parcelas passíveis de restituição (cf. AgRg no REsp 1333769/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 29/11/2013). 4. Reforma do acórdão da Segunda Turma para, reconhecendo a limitação temporal do reajuste buscado, negar provimento ao recurso especial. (REsp 1268004/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 08/11/2016)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO.
1. A irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da reestruturação.
Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (REsp 1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019)

Afora os citados precedentes, os quais possuem efeito obrigatório, nos termos do artigo 927 c/c artigo 928, ambos do Código de Processo Civil, a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso editou a Súmula no 11, com a seguinte redação:

“O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).”.

No presente caso, vê-se que a parte promovente, ora Recorrida, ocupa cargo cuja carreira foi reestruturada pela Lei Municipal no 35/2003. Portanto, entre a data da publicação da lei que reestruturou a sua carreira e a data da distribuição (04/08/2017) da presente ação houve o transcurso de prazo muito superior a 05 (cinco) anos.

Portanto, as diferenças salariais pretendidas no presente processo encontram-se fulminadas pela prescrição, porquanto entre a data da publicação da lei que reestruturou a carreira e a data da distribuição da presente demanda houve o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos.

Com efeito, há entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, conforme acima indicado, quanto por Turma Recursal, nesse caso inclusive, entendimento sumulado, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço do agravo interno interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a decisão agravada em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o Agravante ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como foto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021